Tribunal: TJBA
Processo: 8014003-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014003-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CALIFORNIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de Auto de Infração lavrado pelo PROCON. A parte agravante sustenta nulidade do auto e inexistência de irregularidades na prática comercial, requerendo a suspensão dos efeitos da autuação. A decisão de primeiro grau considerou ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito. Houve interposição de agravo interno contra a negativa de antecipação de tutela recursal, cuja análise restou prejudicada após o julgamento do agravo principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, à luz do art. 300 do CPC; e (ii) definir se há perda superveniente de objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso por ser tempestivo, devidamente preparado e por impugnar os fundamentos da decisão agravada. A alegação de incompetência do Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador já foi superada no juízo de origem, em decisão declinatória de competência, não tendo sido essa revogada ou modificada, o que preserva o interesse recursal. No âmbito do agravo de instrumento, é inviável o exame de mérito da causa, restringindo-se o recurso à verificação dos requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Ausente a prova mínima a sustentar a alegação de nulidade do Auto de Infração e de regularidade da conduta comercial da agravante, o requisito da probabilidade do direito não se encontra satisfeito. O risco de dano alegado pela recorrente pode ser evitado mediante o oferecimento de caução, conforme indicado na decisão de primeiro grau, que permite a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a negativa de antecipação de tutela recursal, por perda superveniente de objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige prova mínima da probabilidade do direito alegado, não sendo suficiente a mera narrativa desacompanhada de elementos probatórios. O agravo interno interposto contra decisão que indefere tutela recursal torna-se prejudicado quando ocorre o julgamento do mérito do recurso principal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008621-89.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante CALIFORNIA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno nº 8014003-66.2024.8.05.0000.1.AgIntCiv , nos termos do voto do relator. Salvador, .